Tribunal: STF
Processo: RE 75110
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES. MOVIMENTO ECONOMICO.
NÃO PODE ABRANGER OPERAÇÕES REALIZADAS EM OUTRO MUNICÍPIO, AINDA QUE
INICIADAS PELA ACEITAÇÃO DE PEDIDOS TRANSMITIDOS PELA FILIAL SITUADA
NO TERRITÓRIO DO TRIBUTANTE, MAS DESPACHADAS E FATURADAS DIRETAMENTE
PELA FABRICA EM ESTADO DIFERENTE.